Tribunal: TJDFT
Processo: 0730423-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730423-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRACEMA MARIA MACIEL ALMEIDA, RENER OLIVEIRA ALMEIDA AGRAVADO: JOAO BATISTA BARCELOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por IRACEMA MARIA MACIEL ALMEIDA E OUTRO em face da decisão proferida pelo Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0725274-23.2018.8.07.0001, julgou que eventuais alegações por terceiros de posse/propriedade dos bens penhorados devem ser feitas por meio de embargos de terceiro, e não nos autos da presente execução. Em suas razões recursais, narram que, opostos Embargos de Terceiro de no 0716643-85.2021.8.07.0001, defendendo a cota-parte que lhes pertence dos imóveis de matrículas n o 9.826 e 6.358, foram julgados procedentes para afastar a penhora sobre as frações ideais dos embargantes, ora agravantes. Com efeito, foi determinada, nos autos de origem, a alteração do Termo de Penhora dos imóveis para que conste apenas as frações ideais dos executados, o Sr. Roner Oliveira Almeida e Renato Oliveira Almeida (ID 176380319, autos no 071664 3-85.2021.8.07.0001). Afirmam que, a despeito de a primeira agravante não ser parte, possui legitimidade para intervir na ação executória, porquanto é coproprietária do imóvel objeto da execução, suportando os efeitos do ato executivo. Assim, ausente a sua intimação, é nula a decisão que determinou a penhora do imóvel litigioso, assim como dos atos subsequentes à formalização do Termo de Penhora, por cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 842, do CPC, mormente considerando que apenas o segundo agravante foi intimado. Defendem a impenhorabilidade do bem de família, o que se amolda ao presente caso, oportunidade em que afirmam que, se tratando de matéria de ordem pública, não está acobertada pelo manto da preclusão, podendo ser alegada a qualquer tempo, desde que não havida a assinatura do auto de adjudicação do bem e não tenha sido o quesito decidido anteriormente. Pontuam o excesso de penhora, de modo que, existente imóvel de menor valor livre e desembaraçado, a garantia deve recair sobre este, o que impõe a desconstituição da penhora desconstituída, sob pena de afronta ao princípio da menor onerosidade aos executados. Alegam que, inequívoco o erro substancial havido no laudo de avaliação judicial do imóvel penhorado que foi elaborado no ano de 2020, nova avaliação mostra-se medida impositiva, inclusive, considerando as benfeitorias existentes e a “ampla gama de recursos naturais do imóvel”. Tecem considerações e colacionam julgados em abono à tese recursal defendida. Por fim, requerem o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo recursal. No mérito, o provimento do recurso para cassar a decisão agravada, determinando ao juízo agravado que aprecie os pedidos apresentados na impugnação de ID 242520122, autos de origem. Preparo recolhido no ID 74422149. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, I, do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento poderá o Relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando-se ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E nos termos do art. 995, parágrafo único do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Diz a norma: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim estabelece o Código de Processo Civil: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Desta forma, pela simples leitura do texto legal, resta claro que para concessão da tutela de urgência devem estar presentes três requisitos: (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada de ID 242827763, autos de origem, tem o seguinte teor: Eventuais alegações por terceiros de posse/propriedade dos bens penhorados nos autos dessa execução devem ser feitas por meio de embargos de terceiro, nos termos do art. 674 do CPC. No mais, os embargos de terceiro devem ser autuados em apartados e distribuídos por dependência (art. 676 do CPC). Preclusa, à Secretaria para excluir a petição de ID 242520122 e demais itens relacionados. Por último, prossiga-se nos termos da decisão de ID 241168222 Insurgem-se os agravantes contra a decisão que julgou que, ainda que sejam coproprietários, devem se valer dos embargos de terceiro e não de impugnação apresentada no bojo da execução de título extrajudicial, inclusive, considerando que já interpuseram Embargos de Terceiro de no 0716643-85.2021.8.07.0001. O Código de Processo Civil dispõe: Art. 674.Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro. (...) § 2oConsidera-se terceiro, para ajuizamento dos embargos: I- o cônjuge ou companheiro, quando defende a posse de bens próprios ou de sua meação, ressalvado o disposto no art. 843 ; II- o adquirente de bens cuja constrição decorreu de decisão que declara a ineficácia da alienação realizada em fraude à execução; III- quem sofre constrição judicial de seus bens por força de desconsideração da personalidade jurídica, de cujo incidente não fez parte; IV- o credor com garantia real para obstar expropriação judicial do objeto de direito real de garantia, caso não tenha sido intimado, nos termos legais dos atos expropriatórios respectivos. Inicialmente, cumpre destacar que não há que se falar em qualquer nulidade da decisão que deferiu a penhora dos imóveis sem que houvesse a intimação da primeira agravante, coproprietária do bem. Acerca do tema, transcrevo os arts. 841 e 889, II, ambos do CPC, in verbis: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: (...) II - o coproprietário de bem indivisível do qual tenha sido penhorada fração ideal; Com efeito, a formalização da penhora impõe tão somente a intimação dos executados, de modo que a intimação de eventuais coproprietários do bem indivisível pressupõe ter havido a penhora da suas frações ideais, o que não se verifica no presente caso, considerando que o direito de propriedade dos agravantes está preservado, por recair a constrição judicial apenas sobre a parte pertencente aos executados, nos termos das decisões de ID 178392092 - Pág. 1 e 189793363 - Pág. 1, autos de origem, lastreadas no julgamento dos Embargos de Terceiro no 0716643-85.2021.8.07.0001 Transcrevo em parte (ID 176380319): Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por RENER OLIVEIRA ALMEIRA e IRACEMA MARIA MACIEL DE ALMEIRA em face de JOÃO BATISTA BARCELOS objetivando a desconstituição parcial da penhora, determinada nos autos da Execução no 0725274- 23.2018.8.07.0001, sobre a Fazenda Brocotó (composta pelos imóveis de matrículas 9.826 e 6.358) do 1o Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Formosa/GO). (...) Os embargantes requerem a desconstituição da penhora sobre a sua fração ideal (33,33%) da Fazenda Brocotó (matrículas 9.826 e 6.358 do 1o Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis de Formosa/GO), penhorada nos autos da Execução no 0725274-23.2018.8.07.0001, movida em face dos demais coproprietários do imóvel. Com razão. (...) Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e REJEITO a preliminar de ilegitimidade ativa. ACOLHO a preliminar de nulidade da sentença por julgamento citra e extra petita e DOU-LHE PROVIMENTO para CASSAR a sentença impugnada. Aplico a teoria da causa madura, conforme disposto no art. 1.013, §3o, I do CPC e analiso a ação. Assim, REJEITO a preliminar de intempestividade dos embargos de terceiro e julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial dos Embargos de Terceiro, afastando a penhora sobre a fração dos embargantes e determinando a alteração do Termo de Penhora dos imóveis para que conste apenas as frações ideais dos executados nos autos no 0725274-23.2018.8.07.0001. Nessa senda, não merece prosperar a argumentação no sentido de nulidade por ausência de prévia intimação da agravante coproprietária do imóvel acerca da apenhora. Nesse sentido, perfilha o aresto abaixo transcrito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO DO IMÓVEL PENHORADO. DESNECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. É desnecessária a intimação pessoal dos demais proprietários do imóvel, se a penhora recai apenas sobre a parte pertencente ao executado. 2. Recurso conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 807267, 20140020123739AGI, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/07/2014, publicado no DJe: 31/07/2014.) Lado outro, no que se referem aos demais pedidos constantes no ID 242520122, autos de origem, resta inequívoco que os agravantes, ainda que sejam coproprietários dos imóveis penhorados, não compõem a execução em discussão, o que evidencia que se mostra devida a decisão agravada que julgou que eventuais alegações por terceiros de posse/propriedade dos bens penhorados não devem ser feitas nos autos dessa execução, o que não impede que maneje instrumento próprio para a defesa de possível direito, no caso, como dito, embargos de terceiro. Mutatis mutandis, nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA POR TERCEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS DE TERCEIRO JÁ PROPOSTOS. I - A exceção de pré-executividade não é via processual adequada para terceira não integrante da lide pretender a desconstituição de penhora sobre imóvel em relação ao qual afirma ser possuidora. Aliás, a agravante já propôs embargos de terceiro para essa finalidade. Mantida a r. decisão que, por essas razões, deixou de examinar a petição de exceção. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1384088, 07254223220218070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA DO AGRAVO - AFASTADA - ILEGITIMIDADE PARTE - MÉRITO RECURSAL - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA - TERCEIRO ALHEIO À EXECUÇÃO - ILEGITIMIDADE RECONHECIDA - DIREITO ALHEIO - DEFESA EM NOME PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS DE TERCEIRO - DECISÃO CONFIRMADA. (...) 3.Padece de legitimidade empresa jurídica que não figura no polo passivo da Execução para postular em Juízo - Exceção de Pré-Executividade - a sua ilegitimidade passiva, porquanto estranha à lide executiva, bem como defender direito alheio em nome próprio. 4. Eventual invalidade de citação da pessoa jurídica executada, que teria sido efetivada no estabelecimento comercial de Terceiro, deverá ser suscitada, se o caso, por aquela em via própria. 5. Resta assegurado o manejo dos Embargos de Terceiro na hipótese de vir a sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, para vindicar seu desfazimento ou sua inibição, conforme previsto no Art. 674 do Código de Processo Civil. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1437977, 07086133020228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desta forma, inexistem motivos para alterar a decisão agravada. Assim, em um juízo de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como incabível a concessão do efeito suspensivo recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de julho de 2025 18:53:57. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador